Tribunal: STF
Processo: Rcl 85245
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, contra acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça nos autos do Habeas Corpus nº 883815/SP (eDOC 1, p. 2).



    Em suas razões, o reclamante sustenta que a decisão proferida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao confirmar a negativa de seguimento a recurso extraordinário, teria usurpado a competência desta Corte (eDOC 1, p. 2).



    Aduz que a controvérsia não demandaria análise de legislação infraconstitucional, configurando ofensa direta ao texto constitucional (eDOC 1, p. 1). Afirma, assim, que o acórdão reclamado aplicou equivocadamente a tese fixada no Tema 660 da repercussão geral.



    Alega que o Tribunal de origem se equivocou ao negar seguimento ao recurso extraordinário, na medida em que a questão constitucional se limitaria à utilização desvirtuada do writ para fixação de prazo fatalista para o encerramento de investigação complexa com diligências em andamento (eDOC 1, p. 1). 



    Sustenta que a fixação casuística de prazo para o encerramento da investigação criminal viola diretamente [1] a regra da razoável duração do processo (artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal); [2] a correta formação da opinio delicti e o exercício da atribuição do Ministério Público (artigo 129, I, da Constituição Federal); [3] o acesso à prova (artigo 5º, LVI, da Constituição Federal); e [4] o direito à segurança pública e o dever-poder de investigar (artigo 144 da Constituição Federal) (eDOC 1, p. 7-8).



    Alega-se, ainda, a necessidade de se realizar o distinguishing da situação em análise com o precedente que deu origem ao Tema 660 (ARE 748.371), pois, naquele caso, a discussão sobre ofensa à ampla defesa e ao contraditório decorria do indeferimento de prova em processo judicial, o que demandava a análise de norma infraconstitucional, diversamente da hipótese dos autos (eDOC 1, p. 9).



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado. No mérito, pede a procedência da presente reclamação para cassar o ato reclamado, determinando-se a remessa do recurso extraordinário à Suprema Corte (eDOC 1, p. 10).



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    É o relatório. 



    Decido. 



    Registre-se que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”.



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão. 



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada. 



    Entretanto, não vislumbro, no caso dos autos, nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, as quais devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência.



    Na hipótese, a autoridade reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que a matéria versada no recurso estaria abrangida pelo Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Confira-se o teor da decisão:



    “O STF já definiu que a alegação de afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da segurança jurídica, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, quando dependente da prévia análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional. 



    No Tema n. 660, a Suprema Corte fixou a seguinte tese vinculante:



    A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. (ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em 6/6/2013, DJe de 1º/8/2013.)



    [...]



    Desse modo, a matéria ventilada depende do exame do art. 10, §3º, do CPP, motivo pelo qual eventual ofensa à Constituição da República, se houvesse, seria reflexa ou indireta, inviabilizando a admissão do recurso. 



    Ademais, para afastar os pressupostos fáticos adotados no julgamento do recurso, seria indispensável o reexame dos elementos de convicção existentes nos autos, o que não é permitido em recurso extraordinário, diante do óbice contido no enunciado 279 da Súmula da Suprema Corte: "Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário".” (eDOC 43, p. 88).



    Interposto agravo interno contra essa decisão, o órgão colegiado referendou a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, entendendo que, realmente, o acórdão recorrido estava de acordo com a tese firmada no julgamento do Tema 660. Confira-se, a respeito, a ementa do acórdão reclamado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA SEGURANÇA JURÍDICA, AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF. ART. 1.030, I, A, DO CPC. 



    I. CASO EM EXAME 



    1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, fundamentada na ausência de repercussão geral em matéria que envolve a suposta ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da segurança jurídica, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, conforme definido no Tema n. 660 do STF. 1.2. A parte agravante sustenta que o Tema n. 660 do STF não se aplica ao caso dos autos, afirmando que houve violação direta dos princípios constitucionais apontados. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    2.1. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF ao caso em que se discute a suposta ofensa aos princípios constitucionais, quando a análise depende de normas infraconstitucionais. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3.1. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral, firmou a tese de que a alegação de afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da segurança jurídica, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, quando depende de análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional, não possuindo repercussão geral. 3.2. No caso concreto, a discussão suscitada no recurso extraordinário exige a prévia análise de normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF. 



    IV. DISPOSITIVO 



    4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.” (eDOC 43, p. 135-136).



    Em que pese o inconformismo do reclamante em relação aos fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem, não vislumbro teratologia da decisão, mas, ao contrário, nítida correlação entre a decisão reclamada e o paradigma da repercussão geral utilizado para obstar a subida do recurso extraordinário.



    Com efeito, a análise acerca da razoabilidade da duração do inquérito policial, especialmente em casos de maior complexidade, e a eventual caracterização de excesso de prazo, demanda, inevitavelmente, a verificação de normas de natureza infraconstitucional, como as disposições do Código de Processo Penal que regem o procedimento investigatório, bem como o exame das circunstâncias fáticas do caso concreto. 



    A alegação de ofensa direta ao art. 5º, LXXVIII, da Constituição, nesse contexto, não prescinde da análise prévia da legislação processual penal e das particularidades da investigação, o que caracteriza a ofensa reflexa à Constituição, nos exatos termos da tese firmada no Tema 660 da repercussão geral.



    Sobre a matéria, confiram-se os seguintes julgados:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE: EXAME FÁTICO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1244240 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22/4/2021).



    "AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE SÚMULA 279/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JUSIRPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVOS REGIMENTAIS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 3. Quanto a alegada violação ao art. 5º, inciso LVI, da CF/88, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. [...] 10. Agravos Regimentais a que se nega provimento." (ARE 1254772 AgR, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.2.2022).



    Por fim, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    Desse modo, não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não vislumbro a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral, a dar ensejo ao provimento da presente reclamação. 



    Em verdade, a decisão do Tribunal reclamado não usurpou a competência do STF. Muito pelo contrário, a Corte de origem atendeu ao estabelecido na legislação de regência, ao aplicar o disposto no art. 1.030, I, alínea "a", do Código de Processo Civil.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente